Tribunal: STF
Processo: ARE 1306689
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART.129, § 9°, C/C ART. 5º E 7º DA LEI Nº 11.340/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, DO CPP. INACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DE LESÃO CORPORAL. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL RATIFICADAS EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, GERALMENTE COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP OU EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA A FAVOR DA VÍTIMA. DESCABÍVEL. DISPOSITO EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESPECIALMENTE COM OS DISPOSITIVOS ARTIGOS 1º INCISO III, 5º INCISO X E 226, § 8º, DA CARTA MAGNA. É GARANTIDO A OFENDIDA A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO EX DELICTO DO DANO MORAL DECORRENTE DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCINDÍVEL INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PRETENDIDO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. DOSIMETRIA. IRRETORQUÍVEL. MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (págs. 1-3 do documento eletrônico 8).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXXV e LV, da mesma Carta. Sustentou-se a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por ser contrário aos princípios da inércia da jurisdição e do contraditório, uma vez que a questão indenizatória não foi objeto de instrução processual.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acordão recorrido não se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser indevida a fixação de valor mínimo para a reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando o tema não for submetido ao contraditório. Nessa linha, cito as ementas abaixo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (CPP, ART. 387, IV). CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 691.136-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).
    “REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA À LEI PENAL, ILEGITIMIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, INCONFORMISMO COM APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE. 
    1. A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’.
    2. A individualização da pena afasta violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre a pena aplicada na instância atraída por prerrogativa do foro e a pena aplicada a corréu em instância diversa.
    3. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.
    4. Revisão criminal parcialmente procedente” (RvC 5.437/RO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno – grifei).
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator